Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS DA DUT 27 DA ANS. PRESENTES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A beneficiária do plano é portadora de obesidade mórbida com IMC 45,86, com 1,69m e 132,7kg, apta, conforme relatório médico anexado aos autos de origem, a realizar a cirurgia bariátrica prescrita. O plano de saúde agravante negou a autorização de custeio do procedimento médico sob o fundamento de que a parte não demonstrou o preenchimento dos requisitos da DUT 27 da ANS, especificamente quanto à realização de tratamento clínico anterior por pelo menos 2 (dois) anos.
3. Há demonstração nos autos de origem de que a parte realizou tratamento clínico por prazo superior a 2 (dois) anos antes do requerimento para cirurgia bariátrica, conforme prontuários médicos expedidos pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, que indicam acompanhamento do quadro de saúde da paciente, notadamente quanto à obesidade, reportando-se aos anos de 2014/2016.
4. A agravada demonstrou probabilidade do direito vindicado na origem. O perigo de dano, por sua vez, pôde ser constatado pela análise conjunta dos documentos médicos que instruem a inicial, entre laudos e exames médicos, que demonstram a condição de saúde da autora e a necessidade premente do tratamento prescrito. Por fim, a medida requerida é plenamente reversível, na medida em que, em sendo julgado improcedente o pedido inicial, a operadora do plano de saúde pode pleitear o ressarcimento pelos gastos despendidos para cumprimento da obrigação imposta liminarmente. Inexiste motivo hábil para reformar a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e desprovido.